Tribunal: TJSP
Processo: 2205429-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA SUCUMBENCIAL - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DOS FRUTOS LOCATÍCIOS RECEBIDOS PELA AGRAVANTE – CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO